Tribunal: TJES
Processo: 5002311-21.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002311-21.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: C. N. D. e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao ente público o fornecimento de tratamento de fisioterapia respiratória a menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Município de Viana possui legitimidade passiva para a causa; (ii) a Vara da Infância e Juventude é competente para processar e julgar o feito; e (iii) compete ao Município a responsabilidade pelo custeio do tratamento de fisioterapia respiratória pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do município é aferida com base na teoria da asserção, a partir das alegações contidas na petição inicial.

A competência da Vara da Infância e da Juventude para julgar demandas que visam assegurar direitos à saúde de crianças e adolescentes é absoluta, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), prevalecendo sobre a competência das Varas da Fazenda Pública, ainda que o ente público seja parte na lide.

A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária (CF/1988, arts. 23, II, e 196). Contudo, conforme a tese fixada no Tema 793/STF, deve-se direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

A fisioterapia respiratória é um serviço de atenção primária e baixa complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do município, conforme nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a responsabilidade do Município de Viana pelo fornecimento do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), arts. 148, IV, 208, VI, e 209.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793/RG; STJ, REsp 1.833.909/MS; TJES, Apelação Cível nº 5027357-61.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
C. N. D. e outros,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos promovam a concessão da fisioterapia respiratória em favor da parte requerente.

Em suas razões, aduz o ente recorrente, em suma, ser ilegítimo para figurar no polo passivo, já que o tratamento almejado é de média/alta complexidade, de forma a ser de competência do Estado demandado.

Alega, ademais, a incompetência do Juízo primevo para análise da matéria, devendo a sentença ser anulada e o feito remetido para a Vara dos Feitos da Fazenda Pública.

No mérito propriamente dito, reitera a responsabilidade do Estado do Espírito Santo para fornecimento do tratamento almejado.

Contrarrazões no id. 13432559 e id. 13432561 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5002311-21.2023.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO
S: C. N. D. e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
C. N. D. e outros,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos promovam a concessão da fisioterapia respiratória em favor da parte requerente.

Em suas razões, aduz o ente recorrente, em suma, ser ilegítimo para figurar no polo passivo, já que o tratamento almejado é de média/alta complexidade, de forma a ser de competência do Estado demandado.

Alega, ademais, a incompetência do Juízo primevo para análise da matéria, devendo a sentença ser anulada e o feito remetido para a Vara dos Feitos da Fazenda Pública. No mérito propriamente dito, reitera a responsabilidade do Estado do Espírito Santo para fornecimento do tratamento almejado.

Contrarrazões no id. 13432559 e id. 13432561 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

Pela r. sentença, o juízo primevo determinou que o município apelante – bem como o Estado – forneçam tratamento de fisioterapia respiratória em favor dos autores menores.

Acerca da alegada ilegitimidade passiva, registro que tal condição da ação deve ser verificada com lastro na teoria da asserção, ou seja, adota-se, para tal desiderato, as teses lanças na petição inicial.

Assim, com base nos argumentos autorais descritos na peça vestibular, de rigor o reconhecimento da legitimidade passiva do Município apelante.

Superada tal questão, nos termos dos arts. 148, IV, 208, VI e 209, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), compete às Varas da Infância e Juventude processar e julgar as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.

Ademais, vale registrar que, com lastro nos dispositivos legais citados, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, bem como que as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar de lei especial, prevalecem sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública quando presentes como partes o Estado ou Município. Veja-se:

(...) 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado. 2. Na forma da jurisprudência do STJ, "a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016) 3. Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado. 4. Recurso Especial provido”. (REsp 1833909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

Assim, também é de ser afastada a tese de incompetência do Juízo primevo para julgar a presente demanda.

Acerca do mérito propriamente dito, é cediço que a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde (arts. 23, II, e 196). No entanto, vale ressaltar que o Tema 793, julgado pelo E. Pretório fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso, importante consignar que segundo a Nota Técnica da SESA (id. 13432370), a fisioterapia é serviço que integra a atenção primária e, assim, de baixa complexidade, sendo, portanto, imputável a responsabilidade em face do ente municipal ora apelante.

Veja-se a jurisprudência acerca do tema:

(...) 5.
No esquema de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, os serviços de fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia, por integrarem a atenção primária, são de responsabilidade municipal
, não havendo o ente estatal, portanto, dado causa ao ajuizamento da vertente demanda, razão pela qual não lhe deve ser imputado o pagamento de honorários advocatícios. 6. Recurso conhecido desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Data: 08/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5027357-61.2021.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Financiamento do SUS)

Firme nessas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Viana.

Majoro a verba a título de honorários recursais tão somente em desfavor do Município apelante, passando para o valor de 17% (dezessete por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)